Tribunal: STF
Processo: ARE 1504731
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PARTE AUTORA FOI INTERNADA EM UNIDADE HOSPITALAR PRIVADA. PRETENDE A TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI EM HOSPITAL PÚBLICO. PACIENTE BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE AMBULATORIAL. AUSÊNCIA DE VAGAS. CUSTOS DA INTERNAÇÃO RESPONSABILIDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM CUSTEAR A INTERNAÇÃO EM NOSOCOMIO PARTICULAR NA HIPOTESE DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO LIMINAR. O RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, EM CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, DEVE UTILIZAR COMO CRITÉRIO O TEMA Nº 1033, FIXADO NO RE 666094. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO” (eDOC 4 – ID: 86f7c557)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV; 37, § 6º; 196; 197; e 198, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a obrigação de o Poder Público custear a integralidade dos gastos com a internação da recorrente.



    Argumenta-se que uma vez demonstrada a necessidade da transferência e da internação do paciente em UTI, impõe-se aos entes públicos o dever de providenciá-los ao cidadão que não pode arcar com os custos para sua realização e, persistindo a inexistência de vaga na rede pública, deve ser procedida a internação do paciente em rede privada às expensas daqueles, pois a internação na rede particular de saúde é consectário lógico do dever constitucional estatal, tratando-se de obrigação subsidiária, prevista, inclusive, na lei 8080/90 (eDOC 8 – ID: 868d5c96, p. 8-9).



    Aduz-se, ainda, que é devido compensação por danos morais, porque os entes públicos não cumpriram a obrigação de salvaguardar a vida da Recorrente a transferindo de plano para a UTI (eDOC 8 – ID: 868d5c96, p. 14).



    Requer-se, assim, que seja deferido o ressarcimento integral do tratamento da paciente no Hospital Memorial bem como seja julgado procedente o pedido de condenação dos Recorridos a indenizá-lo pelos danos morais sofridos, em virtude da inadmissível demora em sua transferência para unidade hospitalar que possuíssem leito em CTI (eDOC 8 – ID: 868d5c96, p. 15-16).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a obrigação do Estado em fornecer assistência hospitalar quando a parte não possui condições de arcar com custos de internação com recursos próprios e que, no caso, o dever de ressarcir a recorrente pela internação na rede privada subsiste a partir do dia seguinte ao deferimento da liminar, até a alta médica, limitado ao valor máximo de referência fixado pela Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No mérito, depreende-se dos autos do processo, que o paciente deu entrada na unidade hospitalar privada em estado grave em 10/04/2021, mas que, todavia, a família não tinha a mínimas condições financeiras de manter o paciente internado no hospital que se encontrava. Em razão da impossibilidade de arcar com as despesas da internação hospitalar, a recorrente ajuizou a referida ação para obter provimento judicial que determinasse a sua transferência para hospital da rede pública de saúde com CTI, ou, alternativamente, o custeio do tratamento pleiteado em hospital privado. Foi proferida decisão de deferimento da tutela de urgência que determinou, além da transferência requerida, a manutenção da internação da paciente no hospital particular, até a efetiva transferência para a rede pública, arcando os entes públicos com todos os custos do tratamento (índice 36).



    A sentença, por sua vez, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, pela perda do objeto em relação à obrigação de fazer. Importante ressaltar que a obrigação dos réus de arcar com todo o tratamento de saúde da paciente na rede privada se dá a partir da data da intimação sobre os termos da decisão de deferimento da tutela de urgência. Ocorre que, no presente caso, não vislumbro qualquer ilegalidade na conduta da parte autora. Considerando que a mesma se sentiu mal e é beneficiária de plano de saúde na modalidade ambulatorial e que o contrato cobre atendimento de urgência / emergência até internação por 12 horas, sua primeira opção foi utilizar seu plano de saúde. Não havia como prever a real urgência do caso e nem que haveria necessidade de internação. Destarte, incumbe aos entes federativos disponibilizar a toda a sociedade os instrumentos necessários a efetivar, a concretizar os direitos fundamentais à vida e à saúde, sem os quais todos os demais direitos e garantias fundamentais perdem o sentido, a sua razão de ser. Neste diapasão, cabe ao Município e ao Estado ajustar as suas finanças de molde a atender à pretensão legitimamente deduzida, cumprindo, dessa maneira, o seu papel de ente público. Se o Estado ou Município não conseguem administrar suas unidades hospitalares a ponto de atender toda a população necessitada, deverão arcar eventualmente com o custeio em unidade privada. Evidente, portanto, o dever, tanto da União, como do Estado e do Município, de forma solidária, por força da regra constitucional, que é de eficácia plena, garantir o direito e o acesso à saúde a todos os cidadãos, valendo lembrar que, somente em caso de inexistência de vagas na rede pública, nasce para os entes públicos o dever de arcar com os custos dos tratamentos e internações na rede privada. Verifica-se que a parte autora permaneceu internada no período de 10/04/2021 até 23/04/2021, quando teve alta hospitalar, sem que houvesse a transferência para hospital público ou particular conveniado ao SUS, mas que no entanto retornou no dia seguinte com sintomas de cansaço e dispneia tendo alta definitiva em 29/04/21, conforme relatório médico de índice 289. A parte autora estava inserida no SER desde 13/04/2021, tendo sido os réus intimados da tutela de urgência em 11/04/2021, devendo assim arcar com os custos na rede privada até a data de alta hospitalar. No que concerne ao argumento de impossibilidade de realização de internação em unidade de saúde privada quando existir vaga em unidade pública, este não deve prosperar, tendo em vista que se existe vaga em rede pública de saúde, o tratamento preferencialmente deve ser realizado nesta, pois ao contrário estar-se-ia colocando às expensas do poder público gastos desnecessários que poderiam comprometer o atendimento aos demais pacientes. Descabida ainda a tese dos réus de que o simples fato de o autor ser beneficiário de plano de saúde privado, afastaria sua responsabilidade pela internação pretendida, posto que, no caso concreto, o plano é do tipo ambulatorial, sem a cobertura hospitalar que o paciente necessita. Encontra-se também consolidado o entendimento jurisprudencial no sentido de que os hospitais particulares são obrigados a providenciar o tratamento de seus pacientes admitidos, notadamente em caráter emergencial, até que estes possuam condições para transferência para hospital da rede pública. Inteligência da Súmula nº 302 do STJ. Esta obrigação se estende às internações, quando o médico a declara necessária, justamente a hipótese dos autos. Dessa forma, comprovada e necessidade da transferência para internação e ainda a hipossuficiência financeira do demandante, não há dúvida quanto ao acerto da decisão de deferimento da antecipação de efeitos da tutela, no que tange à determinação de o hospital manter o autor em suas dependências até a transferência e de os entes públicos transferirem o autor para unidade de terapia intensiva da rede pública, obrigação que não chegou a ser cumprida, pois no curso da demanda o paciente obteve alta hospitalar.



    Além disso, por livre vontade de seus familiares, a parte autora, que só possui plano de saúde ambulatorial, foi levada para hospital particular não conveniado ao SUS, e, somente depois de já internada, ajuizou a ação objetivando sua transferência para internação em unidade hospitalar pública. Com isso, por livre vontade de seus familiares, o autor, que, ao que tudo indica não possui plano de saúde com cobertura para internação hospitalar, foi levado para hospital particular, não conveniado ao SUS, e somente depois de internado ajuizou a presente ação, objetivando sua transferência para internação em unidade hospitalar pública. Assim, não compete aos entes federativos arcarem com as despesas de forma integral. Eventual reembolso à Unidade hospitalar privada é cabível somente a partir da data da intimação dos Réus para cumprimento da antecipação de tutela, quando efetivamente surgiu o dever de efetivar a transferência e internação da parte autora.



    (...)



    Com efeito, a sentença merece reforma para que o pedido da parte autora seja julgado procedente em parte, confirmando-se a decisão de tutela antecipada, mas improcedente quanto ao pedido de danos morais, sendo certo que não houve lesão a qualquer dos direitos da personalidade, visto que a autora foi prontamente atendida e permaneceu sob cuidados hospitalares até o momento de sua alta. Quanto à forma de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deverá ser utilizado como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Por tais motivos, VOTO pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE EM PARTE o pedido da parte autora para condenar o Estado e o Município do Rio de Janeiro que custeiem o atendimento prestado pelo 2º réu à parte autora a partir de descumprimento do primeiro dia útil da data após a decisão liminar até sua alta hospitalar, sendo que o custeio por parte dos réus terá como limite máximo os valores de referência fixados pela Agência Nacional de Saúde Complementar - ANS, com fundamento no art.32, §8º, da Lei nº9.565/1998 (até dezembro de 2007, a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos - TUNEP; após a Tabela do SUS ajustada e conjugada com o Índice de Valoração do Ressarcimento - IVR), nos termos do TEMA 1033, mantendo-se a sentença de improcedência quanto ao pedido de dano moral” (eDOC 4 – ID: 86f7c557)



    Pois bem. 



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 666.094, Rel. Min. Roberto Barroso, paradigma do tema 1.033 da repercussão geral, consignou que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa deste precedente:  



    “Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (RE 666094, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 04.02.2022 – grifo nosso)  



    Dessa forma, verifica-se que a limitação imposta pelo Tribunal de origem ao valor da indenização devido pelo Poder Pública encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No mais, quanto ao termo inicial para o cálculo da indenização, tem-se que o acórdão fixou o dia útil seguinte ao deferimento da medida liminar como o começo da obrigação do Estado em realizar a internação da recorrente. Além disso, registrou que não houve danos aos direitos da personalidade da recorrente. 



    Nesses pontos, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. sistema único de saúde. ressarcimento de internações. Necessidade de reexame fático-probatório. incidência da Súmula nº 279/STF. Tema nº 660. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo interno. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 279/STF). (...). (...)” (ARE 1466986 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20.02.2024 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente